Tribunal: TJMT
Processo: 1033748-94.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033748-94.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.805.054/0001-76 (APELANTE), WILLIAM SANTOS DOS ANJOS - CPF: 791.901.705-04 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1033748-94.2023.8.11.0041

APELANTE:

TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA

APELADO:

AL5 S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr.

Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos Embargos à Execução nº. 1033748-94.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
AL5 S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, com espeque no 485, I, do CPC. Sem honorários.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que comprovou a insuficiência de recursos por parte da pessoa jurídica, de modo que desembolsar o valor das custas processuais comprometeria significativamente seu orçamento, revelando-se possível a concessão da gratuidade da justiça.

Para fins de comprovar sua situação de hipossuficiência, juntou os seguintes documentos:
“Id. 128120170 – CERTIDÃO DA JUCEB (EMPRESA DE PEQUENO PORTE) Id. 128120173 – BALANCETES FINANCEIROS DOS ÚLTIMOS 03 MESES Id. 128120171 – RELATÓRIO SPC/SERASA Id. 128399848 – DECLARAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (RECEITA FEDERAL)”
(sic).

Ademais, para complementar a documentação já apresentada e tentar comprovar ainda mais a sua condição econômica e seu direito à Gratuidade da Justiça,
“apresenta o PATRIMÕNIO LÍQUIDO atualizado, devidamente assinado por profissional contábil, atestando a inexistência de ativos e situação de inatividade da Empresa”
(sic).

Assevera que é “
Empresa de Pequeno Porte, bem como estando passando por dificuldades financeiras comprovadas pelo balancete financeiro e pelas ocorrências e negativação no SPC Brasil, sem ativos conforme comprova patrimônio líquido, e inativa como comprova a Declaração Anual da Receita Federal, não possui condições de arcar com as custas processuais, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça
” (sic).

Sustenta que “
os Embargos à Execução se configuram com instrumento garantidor dos princípios constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, de modo que não garantir à devedora/executada que comprove sua hipossuficiência e/ou estado de necessidade a possibilidade de defesa em sede de execução configura-se flagrante violação a tais princípios
” (sic).

Ressalta que a lei não exige o estado de miserabilidade absoluta como condição para o deferimento de assistência judiciária gratuita, bastando a comprovação de impossibilidade de litigar em juízo, sem prejuízo da sua saúde financeira.

Afiança que “
encontra-se inativa, sem auferir rendimentos, conforme comprovam os Balancetes e Declaração de Créditos e Débitos emitidos pela Receita Federal, documentos estes já apresentados e inclusos aos autos. Portanto, faz jus à concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, uma vez comprovada sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença que indeferiu a inicial, para reconhecer o direito à gratuidade da justiça e determinar o retorno dos autos para seguimento do feito (Id. 191417020).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 191417026).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que presente
recurso

discute acerca da negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela parte apelante, bem como o indeferimento da inicial, ante o não cumprimento da emenda à inicial determinada.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Feito este registro, cinge-se dos autos que
TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA
opôs Embargos à Execução em face de
AL5 S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que por sua vez ajuizou a Ação de Busca e Apreensão fundada nos contratos nº. 000002825-000-1 e seus aditivos, e nº. 000003396-000-3, firmados pela embargante e avalizados pelos seus sócios, e que após frustrada tentativas de busca e apreensão dos veículos objetos dos contratos, foi a referida demanda convertida em execução de título executivos extrajudicial em 17/04/2023, tendo sido expedidas cartas precatórias para a empresa executada e seus sócios avalistas.

Ao analisar a inicial, o d. magistrado intimou a parte autora para que ela comprovasse por meio de documentação
a ausência de condições financeiras noticiada na espécie, vez que o carreado aos autos não se mostrou suficiente a tal desiderato, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça, bem como determinou à autora embargante
que trouxesse tais documentos aos autos, sob pena de indeferimento da inicial (Id 191417009).

Infere-se que a embargante se manifestou nos Ids. 191417012 e 191417013, apresentando a declaração de renda emitida pela Receita federal, a fim de comprovar que a empresa estava inativa, e em complementação as provas já apresentadas, pediu pelo prosseguimento do feito.

Após, o Juízo manteve a determinação dos autos, ao fundamento de que a declaração de débitos/créditos federais não comprova patrimônio ou finanças da empresa TRI EXPRESS TRANSPORTES LTDA (Id 191417014), cujos efeitos foram atacados por meio de agravo de instrumento, que, no entanto, foi julgado monocraticamente prejudicado, por não haver cunho decisório quanto ao seu pleito.

Logo após o juízo sentenciou o feito, indeferindo a gratuidade da justiça e, diante do não cumprimento da determinação judicial,
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto o feito,
nos termos do art. 485-I,
do CPC, e contra tal sentença se insurge a apelante.

Pois bem. Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita é cediço que se faz necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou o Magistrado de primeiro grau.

É que, apenas a título de esclarecimento, a apresentação tão somente de
declaração de renda e balanço patrimonial da empresa
, por si só, não serve de arrimo a uma decisão concessiva de gratuidade, de modo que o Magistrado poderá indeferir o benefício se houver elementos que evidenciem a capacidade econômica e desde que a parte interessada tenha sido previamente intimada, o que foi devidamente observado no caso concreto, cumprindo-se, assim, a norma do art. 99, §2º, do CPC.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em epígrafe, denota-se que, de fato, apesar de a parte embargante/apelante ser intimada para fins que comprovar por meio de documentação
a ausência de condições financeiras noticiada na espécie, vez que o carreado aos autos não se mostrou suficiente a tal desiderato, a apelante se limitou a apresentar declaração de renda emitida pela Receita federal e anexado o balanço patrimonial apenas no presente recurso (Id 191417021).

E diante da falta de adoção pela apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência similar deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor não cumpre a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.
”

(N.U 1006029-25.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – e o DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”
(N.U 0002099-09.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Sem majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC), ante a ausência de sua fixação na origem.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024